Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719430-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEFINO JOSE DO BOMFIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSEFINO JOSE DO BOMFIM (84 anos) com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça transporte para paciente que realiza sessões de hemodiálise 3 vezes na semana. Sustenta o recorrente que é portador de doença renal em estágio final e que necessita de transporte para comparecimento às sessões porque apresenta dificuldade de mobilidade como instabilidade hemodinâmica, dificuldade de deambular, o que a impossibilita de utilizar o transporte público, em razão do elevado risco de queda. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O recorrente não possui meio seguro de locomoção que assegure o pleno tratamento de hemodiálise, em razão das outras comorbidades que lhe acometem. Os autos revelam que a parte agravante é paciente idoso de 84 anos, e sem condições financeiras para custear o transporte particular até a Clínica onde são realizadas as sessões de hemodiálise . Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividades típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica, sendo que esta Turma Recursal tem inúmeros precedentes no mesmo sentido do pedido formulado pela parte autora. Registro que o recorrente obteve tutela satisfativa (ainda que provisória) nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0700465-25.2024.8.07.9000, contudo, ocorreu o pronunciamento prejudicial na sentença de mérito no juízo de origem revogando implicitamente os efeitos da liminar concedida. Uma razão a mais a justificar o restabelecimento da medida de urgência para a continuidade do tratamento com o apoio do transporte. É o que ora se impõe em antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que forneça transporte à parte agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado. Dê-se vista ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.